Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707526-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: RIVANETE BARBOSA SOUZA DESPACHO À agravada para contrarrazões, caso já citada. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR